Tribunal: TJSP
Processo: 1024442-53.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de segurança. Sentença de concessão. Apelo da impetrada pleiteando a reforma. Com razão. Ilegalidade da cobrança da taxa de licenciamento ambiental. Ação proposta, ante a necessidade de renovação de licença ambiental, já na vigência do atual Decreto no 64.512/2019. Inexistência de comprovação da abusividade da fórmula prevista no atual regulamento, que não inclui no cálculo a

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de segurança. Sentença de concessão. Apelo da impetrada pleiteando a reforma. Com razão. Ilegalidade da cobrança da taxa de licenciamento ambiental. Ação proposta, ante a necessidade de renovação de licença ambiental, já na vigência do atual Decreto no 64.512/2019. Inexistência de comprovação da abusividade da fórmula prevista no atual regulamento, que não inclui no cálculo a área total do terreno, porém somente áreas vinculadas ao empreendimento, não acarretando o valor exorbitante estabelecido pelo anterior Decreto no 62.973/2017. Precedentes deste Tribunal. Ausente, neste momento, direito líquido e certo da impetrante, destacando-se que eventual elevação do valor por parte do órgão ambiental, ao menos em tese, não está maculada de ilegalidade e, tampouco, é abusiva, sobretudo à luz do art. 5o, §1o da Lei no 997/76, que enseja a apreciação acerca da natureza da licença imperativa ao emprego da atividade pertinente à potencial fonte de poluição, motivo pelo qual a r. sentença comporta reforma. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001009647
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1024442-53.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO e
DIRETOR PRESIDENTE DA COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO
PAULO - CETESB. e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado BRISTOL AUTO
POSTO E SERVIÇOS LTDA.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, em
julgamento estendido, de acordo com o artigo 942 do CPC, deram provimento ao
recurso, vencido o 3o Juiz que negava e declarará", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente), PAULO AYROSA, PAULO ALCIDES, LUIS
FERNANDO NISHI E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 10 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024442-53.2020.8.26.0053
Apelantes: CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO
PAULO e Diretor Presidente da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo -
Cetesb.
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Bristol Auto Posto e Serviços Ltda
Comarca: São Paulo
Voto no 22559
APELAÇÃO. Mandado de segurança. Sentença de concessão.
Apelo da impetrada pleiteando a reforma. Com razão.
Ilegalidade da cobrança da taxa de licenciamento ambiental.
Ação proposta, ante a necessidade de renovação de licença
ambiental, já na vigência do atual Decreto no 64.512/2019.
Inexistência de comprovação da abusividade da fórmula
prevista no atual regulamento, que não inclui no cálculo a área
total do terreno, porém somente áreas vinculadas ao
empreendimento,
não
acarretando
o
valor
exorbitante
estabelecido pelo anterior Decreto no 62.973/2017. Precedentes
deste Tribunal. Ausente, neste momento, direito líquido e certo
da impetrante, destacando-se que eventual elevação do valor
por parte do órgão ambiental, ao menos em tese, não está
maculada de ilegalidade e, tampouco, é abusiva, sobretudo à
luz do art. 5o, §1o da Lei no 997/76, que enseja a apreciação
acerca da natureza da licença imperativa ao emprego da
atividade pertinente à potencial fonte de poluição, motivo pelo
qual a r. sentença comporta reforma. Recurso provido.
VOTO n° 22559
RELATÓRIO:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de
concessão de medida liminar, impetrado por Bristol Auto Posto e Serviços
Ltda. contra ato do Diretor Presidente da Companhia Ambiental de São
Paulo - Cetesb, aduzindo, em suma, que necessita renovar licença
ambiental, porém lhe foi exigido valor a título de taxa, cuja apuração se deu
mediante os critérios estabelecidos pelo Decreto Estadual no 64.512/2019.
Reputa que o ato da impetrada que determinou a aplicação dos critérios
estabelecidos na referida norma é ilegal, porquanto dá maior amplitude à
conceituação da área ocupada pela atividade e que não abriga qualquer
fonte de poluição. Dessa forma, requereu a concessão de liminar, com sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
posterior confirmação, para determinar que a impetrada se abstenha de
aplicar os Decretos Estaduais no 64.512/2019 e 62.973/2017 no cálculo
dos valores relativos à taxa de licença ambiental (fls. 318).
Sobreveio sentença a fls. 318/322 cujo relatório se
adota, concedendo a ordem, para determinar que a autoridade coatora se
abstenha aplicar à impetrante as disposições do Decreto Estadual no
64.512/2019 no que concerne aos cálculos das taxas de licenças ambientais
(fls. 321).
Sustenta a impetrada (fls. 327/355), em apertada
síntese, (A) que o seu Diretor Presidente é parte ilegítima para figurar no
polo passivo da ação, pois o ato (decreto) foi editado por autoridade diversa
(o Governador do Estado); (B) ser incabível mandado de segurança contra
ato normativo; (C) a legalidade da cobrança, pois o Decreto Estadual no
64.512/2019 supriu lacuna legal; (D) ser necessária a atualização dos
valores, que há décadas estão defasados; e, por fim (E) requer o
provimento do apelo.
Apresentadas as contrarrazões (fls. 437/452). A douta
PGJ, através do Exmo. Dr. Hamilton Alonso Jr., manifestou pelo provimento
do apelo (fls. 470/481). O recurso foi regularmente processado.
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, observo que o recurso é tempestivo, com
preparo do apelo recolhido a fls. 434. Conheço-o.
A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela
apelante não merece prosperar.
Ora, em que pese o Decreto aqui em debate tenha sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
editado pelo governador do Estado, fato é que a recorrente, representada
pelo seu diretor presidente, é quem o aplica na cobrança das taxas de
licenciamento ambiental.
No mérito, assiste razão à impetrada, ora apelante,
reformando-se, data maxima venia, a r. sentença.
Da análise do feito, depreende-se que se trata de
demanda ajuizada em 08.05.2020 (fls. 54), tendo por objeto o pedido de
renovação de licença, já na vigência do Decreto no 64.512/2019.
Nesse passo, conforme entendimento das Câmaras
Reservadas ao Meio Ambiente deste Tribunal, o Decreto Estadual no
62.973/2017 elevou exorbitantemente os preços das licenças ambientais,
haja vista que o órgão ambiental passou a abranger, na definição de “área
integral de fonte de poluição”, a área total do imóvel onde se dará a
atividade objeto do licenciamento, e não, somente, a área do terreno
ocupado pelo empreendimento/atividade poluidora, de acordo com o critério
anterior adotado pela impetrada.
Diante disso, relativamente ao aumento ocasinado pelo
Decreto supramencionado, notou-se uma oneração desarrazoada na
expedição da licença se realizado o cálculo do preço com base na nova
redação de “fonte de poluição”.
Por outro lado, em análise ao disposto no Decreto
Estadual no 64.512/2019, observa-se que houve a revisão do fator de
complexidade, com o propósito de reajustar o montante praticado pelo
órgão ambiental na realização dos licenciamentos.
Na hipótese do presente feito, ao reverso do
estabelecido no Decreto no 62.973/2017, verifica-se que quando da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aplicação do Decreto no 64.512/2019, não se inclui no cálculo a área total
do terreno, considerando, deste modo, tão somente as áreas vinculadas ao
empreendimento e outras utilizadas para o exercício do empreendimento ou
atividade.
Ademais, ao retomar o critério previsto no Decreto
Estadual no 8.468/76, regulamentar à Lei no 997/76, a área de fonte de
poluição como sendo a área construída do empreendimento e atividade ao
ar livre, o atual Decreto Estadual no 64.512/2019, ajustou os problemas
examinados no Decreto no 62.973/2017, não mais se cogitando violação
aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente no que
se refere aos valores estabelecidos para a renovação da licença ambiental
do empreendimento da impetrante.
Nesse sentido, recentes precedentes deste Tribunal:
MEIO AMBIENTE
AGRAVO DE INSTRUMENTO

LICENÇAS AMBIENTAIS E CERTIFICADOS PREVISTOS
NA LEI ESTADUAL No 997/76 FIXAÇÃO DE VALORES
DE
TAXAS

MANDADO
DE
SEGURANÇA

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DIRETOR PRESIDENTE DA
CETESB Não verificação Competência da autoridade
para
aplicação
dos
Decretos
62.973/2017
e
64.512/2019 na cobrança de taxas de renovação de
licenciamento ambiental
IMPETRAÇÃO CONTRA "LEI
EM TESE"
Inocorrência
Inaplicabilidade do ato do
chefe do Poder Executivo requerida apenas de forma
incidental
CONCESSÃO DE LIMINAR DE EFEITO
SATISFATIVO
Possibilidade
Exegese do art. 300,
"caput"
e
§3o,
do
CPC/2015

Perigo
de
irreversibilidade dos efeitos da decisão, ademais,
inexistente
PRELIMINARES REJEITADAS. CRITÉRIOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INSTITUÍDOS PELO DECRETO No 64.512/2019

Inexistência de comprovação da abusividade da
fórmula prevista no novo regulamento, que não
inclui no cálculo a área total do terreno, mas
apenas áreas vinculadas ao empreendimento, não
acarretando o valor exorbitante estabelecido pelo
Decreto no 62.973/2017
Ausência dos requisitos
legais a alicerçar a concessão da tutela pretendida

Inteligência do art. 300, do CPC/2015
DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA
RECURSO IMPROVIDO. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2014418-11.2020.8.26.0000;
Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 2a
Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 15/07/2020; Data de
Registro: 15/07/2020 sem destaques no original).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

MANDADO
DE
SEGURANÇA
MEIO AMBIENTE
PREVENÇÃO E
CONTROLE DE POLUIÇÃO
RENOVAÇÃO DE LICENÇA
AMBIENTAL

DECRETO
ESTADUAL
No
64.512/2019,
QUE,
MODIFICANDO
A
CONTROVERSA REDAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL
No
62.973/2017,
RETOMOU
A
REDAÇÃO
ORIGINAL PREVISTA NO DECRETO No 8.468/76,
QUE REGULAMENTOU A LEI No 997, DE 31 DE
MAIO DE 1976
ALTERAÇÃO NAS FÓRMULAS DE
CÁLCULO DAS LICENÇAS AMBIENTAIS, DOCUMENTOS,
AUTORIZAÇÕES E PARECERES TÉCNICOS A SEREM
EMITIDOS PELA CETESB
NOVA BASE DE CÁLCULO
QUANTO À RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO PARA
SUA
UNIDADE
("II")

PEDIDO
LIMINAR
PARA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SUSPENSÃO DA APLICAÇÃO DO REFERIDO DECRETO
TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA
AUSÊNCIA DA
VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES
DECISÃO QUE
DEVE SER MANTIDA
RECURSO NÃO PROVIDO.
Considerando-se
que
o
Decreto
Estadual
no
64.512/2019, que ao modificar o anterior Decreto no
62.973/2017, retomou a redação original do Decreto no
8.468/76, que regulamentou a Lei no 997/1976, de
forma a alterar as fórmulas de cálculo para expedição
de licenças ambientais, documentos, autorizações e
pareceres técnicos a serem emitidos pela CETESB, e
definindo a área de fonte de poluição como sendo a
área construída do empreendimento e atividade ao ar
livre, não mais sendo considerada como parâmetro
aritmético a área integral da fonte de poluição, o que
enseja que o cálculo do preço do serviço se dê de
forma proporcional tal qual previu o legislador de 1976,
além do fato de que se tratam de normas equivalentes,
não há que se falar em violação aos princípios da
razoabilidade
e
proporcionalidade,
ausente,
neste
momento, direito líquido e certo da impetrante, sendo
de rigor reconhecer, portanto, que eventual majoração
do preço por parte do órgão ambiental não está eivada
de ilegalidade e nem é abusiva, mormente à luz do art.
5o, § 1o, da sobredita Lei no 997/76, que enseja a
análise acerca da natureza da licença necessária ao
emprego da atividade relacionada à potencial fonte de
poluição, razão pela qual correta a decisão que
indeferiu a liminar pleiteada. Recurso não provido.
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2279956-86.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Paulo
Ayrosa; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada ao Meio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ambiente; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
16a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
18/06/2020; Data de Registro: 18/06/2020
sem
destaques no original).
Sendo assim, considera-se como ausente, neste
momento, direito líquido e certo da impetrante, sendo de rigor reconhecer
que eventual majoração do preço por parte do órgão ambiental, ao menos
em tese, não está eivada de ilegalidade e tampouco é abusiva, sobretudo à
luz do art. 5o, §1o, da sobredita Lei no 997/76, que enseja a análise acerca
da natureza da licença necessária ao emprego da atividade relacionada à
potencial fonte de poluição, razão pela qual a r. sentença comporta
reforma, a fim de que sejam adotados os critérios instituídos pelo Decreto
no 64.512/2019.
Se dão como prequestionados todos os dispositivos
constitucionais e legais ventilados na apelação e nas contrarrazões, não
sendo preciso transcrevê-los aqui um a um, nem mencionar cada artigo por
sua identificação numeral.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo provimento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
VOTO No 41572
APELAÇÃO N° 1024442-53.2020.8.26.0053
COMARCA DE SÃO PAULO
16a VARA DA FAZENDA
PÚBLICA
APELANTES: PRESIDENTE DA CETESB CIA AMBIENTAL
DO ESTADO DE SÃO PAULO E JUÍZO EX OFFICIO
APELADA: BRISTOL AUTO POSTO E SERVIÇOS LTDA

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Preservado o entendimento da douta
maioria, ouso divergir, por entender que o caso é de
desprovimento recursal.
Dispõe o art. 1° da Lei 12.016/2009,
atual Lei do Mandado de Segurança:
“Conceder-se-á mandado de segurança para
proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas
corpus
ou
habeas
data,
sempre
que,
ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa
física ou jurídica sofrer violação ou houver justo
receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de
que categoria for e sejam quais forem as funções que
exerça”.
Segundo a clássica lição de Hely Lopes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Meirelles:
“mandado
de
Segurança
é
o
meio
constitucional posto à disposição de toda pessoa
física ou jurídica, órgão com capacidade processual,
ou universalidade reconhecida por lei, para a
proteção de direito individual ou coletivo, líquido e
certo, não amparado por habeas corpus ou habeas
data, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de
autoridade, seja de que categoria for e sejam quais
forem as funções que exerça” 1.
O aludido direito líquido e certo demanda
prova pré-constituída, pois o mandamus não comporta dilação
probatória.
A respeito, leciona Maria Sylvia Zanella
Di Pietro:
"(...) Finalmente, o último requisito é o que
concerne ao direito líquido e certo. Originariamente,
falava-se em direito certo e incontestável, o que
levou ao entendimento de que a medida só era
cabível quando a norma legal tivesse clareza
suficiente
que
dispensasse
maior
trabalho
de
interpretação.
Hoje, está pacífico o entendimento de que a
liquidez e certeza referem-se aos fatos; estando
1 Mandado de Segurança, Malheiros Editora, 30a edição, págs. 25/26.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estes devidamente provados, as dificuldades com
relação à interpretação do direito serão resolvidas
pelo juiz.
Daí o conceito de direito líquido e certo
como o direito comprovado de plano, ou seja, o
direito comprovado juntamente com a petição inicial.
No mandado de segurança, inexiste a fase de
instrução, de modo que, havendo dúvidas quanto às
provas produzidas na inicial, o juiz extinguirá o
processo sem julgamento do mérito, por falta de um
pressuposto básico, ou seja, a certeza e liquidez do
direito"2.
Na hipótese, considero presentes os
requisitos necessários à concessão da segurança.
O artigo 5o, §1o, da Lei Estadual no
997/76, prevê como "fonte de poluição" “qualquer atividade,
sistema,
processo,
operação,
maquinária,
equipamento
ou
dispositivo, móvel ou não, previsto no Regulamento daquela lei,
que cause ou possa causar poluição ambiental através da emissão
de poluente”.
Portanto, para o legislador, as áreas
construídas das empresas não necessariamente devem ser
consideradas “fonte de poluição”: é imperioso que no interior
da edificação exista algum “sistema“, “processo”, “atividade”,
2 Direito Administrativo, Editora Atlas, 13a Edição, pág. 626.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“maquinária”, “operação” ou “dispositivo” que efetivamente
gere efeitos maléficos ao meio ambiente.
Assentada tal premissa, sobrepondo-se
os termos na novel legislação sobre aquela, constata-se que o
Decreto estadual n° 64.512/2019 ao definir “área integral da
fonte de poluição” genericamente como aquela “(...)
construída do empreendimento e atividade ao ar livre (...)”,
novamente extrapola o conceito trazido pela legislação de
regência.
Ora, a simples “atividade ao ar livre” de
uma empresa induvidosamente não gera poluição; por sua
vez,
a
“área
construída
do
empreendimento”,
como
mencionado, pode (a depender da análise do caso concreto) não
acarretar efeitos poluentes.
Como se sabe, nenhum ato regulamentar
(decreto, no caso) pode criar obrigações ou restringir direitos,
pena de invadir competência legislativa reservada à lei no
sentido formal.
Sobre o tema, as considerações de
Seabra Fagundes:
“O
poder
regulamentar
prende-se
em
essência ao texto legal. O seu objetivo é tão-somente
facilitar, pela especificação do processo executório e
pelo desdobramento minucioso do conteúdo sintético

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da lei, a execução da vontade do Estado expressa em
ato legislativo”3.
Nem
se
alegue,
como
defende
a
apelante, que a exação tem a natureza de preço; trata-se, em
verdade, de verdadeira “taxa”, porque específico e divisível o
serviço decorrente do exercício do poder de polícia estatal.
Ressalte-se,
ademais,
que
a
nova
sistemática de cálculo adotada pela agência ambiental (que
supostamente teria sanado o vício do Decreto n° 62.973/2017)
continua a provocar um aumento desproporcional do valor da
taxa de renovação das licenças ambientais, em flagrante
afronta ao que estabelece o artigo 13, §3o, da Lei
Complementar n° 140/2011:
“Os empreendimentos e atividades são
licenciados ou autorizados, ambientalmente, por um
único ente federativo, em conformidade com as
atribuições estabelecidas nos termos desta Lei
Complementar.
§3o
Os
valores alusivos às taxas de
licenciamento ambiental e outros serviços afins
devem guardar relação de proporcionalidade com o
custo e a complexidade do serviço prestado pelo ente
federativo” (grifos não originais).
Ou seja, deve haver uma relação de
3 O controle administrativo pelo Poder Judiciário, 5a Edição, Editora Forense, 1979, p. 24.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proporcionalidade entre o serviço prestado pelo Estado e o
valor do tributo, pena de vício formal do ato normativo.
Sobre
a
questão,
as
elucidativas
ponderações do consagrado tributarista Roque Antônio
Carraza:
“conquanto
não
seja
necessária
uma
perfeita coincidência entre o custo da atividade
estatal e o montante exigido a título de taxa, deve
haver, no mínimo, uma correlação entre ambas.
Queremos com tais palavras destacar que, ao
contrário do que acontece com os impostos, as
pessoas políticas não podem criar taxas com o fito
exclusivo de carrear dinheiro para os cofres públicos.
Além disso, na medida em que o pagamento das
taxas está vinculado à prestação de um dado serviço
público ou à prática de um determinado ato de
polícia, elas devem estar voltadas a seu custeio, e
não de outros serviços ou atos de polícia, que não
alcançam o contribuinte (ou que a ele não estão
disponibilizados, no caso dos serviços públicos).
Ainda dentro desta linha de raciocínio, não é dado ao
Poder Público manipular abusivamente os serviços
públicos ou as diligências que levam ao exercício do
poder de polícia, só para incrementar receitas”
(grifos não originais)4.
4 Curso de direito constitucional tributário; São Paulo, RT, 1991, p. 498.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na mesma direção, a doutrina de Hugo
de Brito Machado:
“A ausência de critério para demonstrar,
com exatidão, a correspondência entre o valor da
maioria das taxas e o custo da atividade estatal que
lhes
constitui
fato
gerador
não
invalida
o
entendimento pelo qual o valor dessa espécie
tributária há de ser determinado, ainda que por
aproximação e com uma certa margem de arbítrio,
tendo-se em vista o custo da atividade estatal à qual
se vincula. A não ser assim a taxa poderia terminar
sendo verdadeiro imposto, na medida em que seu
valor fosse muito superior a esse custo. [...] Assim,
portanto, o valor da taxa, seja fixado diretamente
pela lei, seja estabelecido em função de algum
critério naquela estabelecido, há de estar sempre
relacionado com a atividade estatal específica que lhe
constitui o fato gerador. Nada justifica uma taxa cuja
arrecadação total em determinado período ultrapasse
significamente o custo da atividade estatal que lhe
permitir existir”5 (grifos não originais).
Embora a d. maioria tenha se convencido
do contrário, não me parece crível que o custo do serviço
prestado pela CETESB (na sua função de expedir licenças
ambientais) tenha, de um ano para o outro, aumentado de
5 Curso de Direito Tributário, 28a Edição, São Paulo, Ed. Malheiros, 2007, pgs. 448/449).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tal forma a embasar os confiscatórios valores exigidos das
empresas que exercem (ou pelo menos tentam exercer) suas
atividades no Estado de São Paulo.
A incorporação de novas atribuições
antes exercidas por órgãos extintos (tais como “DAIA”,
“DPRN” e “DUSM”) não é circunstância nova, pois ocorrida no
longínquo ano de 2009 (início da vigência da Lei n°
13.542/09).
Nesse sentido, a convicção da Procuradoria Geral de Justiça na apelação n°
1001005-80.2020, de relatoria do i. Des. Paulo Ayrosa:
“Ilegal, portanto, o decreto, não somente
porque invadiu matéria reservada à lei, mas
também e principalmente porque não logrou o
órgão gestor do meio ambiente provar um
expressivo aumento da atividade estatal de
concessão da licença ambiental, a ponto de poder
cobrar um aumento por conta dos novos critérios
ditado pele referido decreto” (fl. 374).
O que se nota, em verdade, é que a
agência ambiental pretende aumentar substancialmente a sua
arrecadação transferindo tal custo à atividade empresarial
(que já enfrenta sérias dificuldades impostas pela burocracia
estatal e pelas sucessivas crises econômicas que assolam o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
país - a última provocada pela pandemia do coronavírus),
postura reprovável, que, a meu ver, não pode obter a
chancela do Poder Judiciário.
Assim, por entender que o Decreto n°
64.512/2019
padece
dos
mesmos
vícios
formais
do
antecedente (n° 62.973/2017), porque, contra ao que dispõe
a legislação, de uma forma toda particular (intenção
arrecadatória), tipificou o que seria "área integral de fonte de
poluição" com o objetivo único de incrementar o cálculo da
taxa de licença de funcionamento (o valor cobrado não
corresponde ao serviço prestado, além de abranger áreas não
poluidoras), entendo ser o caso de concessão da ordem.
Ante
o
exposto,
meu
voto
nega
provimento aos recursos.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
ROBERTO MAIA FILHO
13821485
9
17
Declarações de
Votos
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
FCA0038
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1024442-53.2020.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.